Tribunal: TJDFT
Processo: 0700466-07.2025.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES MEDIANTE ENVOLVIMENTO DE MENOR. MATERIALIDADE E AUTORIA. PROVAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL DO ARTIGO 42 DA LEI No 11.343/2006. EXCLUSÃO. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A prova testemunhal, documental e pericial comprovam a materialidade e autoria, incluindo a participação de menor no tráfico, sendo harmônicas as declarações policiais e confirmada a compra por usuário, o que mantém a condenação do réu.
2. Para a exasperação da pena-base, com fundamento no art. 42 da Lei 11.343/2006, é necessária uma análise conjunta das duas variáveis (natureza e quantidade da droga). Neutraliza-se a circunstância judicial especial quando a quantidade de droga apreendida não for expressiva, apesar da sua natureza nociva (crack). Pena readequada em benefício do réu.
3. Inviável o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, quando o réu faz uso do direito constitucional ao silêncio em todas as oportunidades em que lhe foi facultado o proferimento de sua versão para os fatos denunciados.
4. A minorante do § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006 não se aplica, pois o réu ostenta reincidência específica e outro antecedente penal, circunstâncias incompatíveis com o benefício.
5. A alegada hipossuficiência econômica do réu não constitui motivo para reduzir a quantidade de dias-multa, servindo apenas como parâmetro para a fixação do valor unitário, que, uma vez estabelecido no mínimo legal, deve ser mantido.
6. O regime inicial fechado é mantido diante da quantidade da pena, superior a 4 (quatro) anos, da reincidência específica e do antecedente penal, nos termos do artigo 33 do Código Penal.
7. A substituição da pena corporal por restritiva de direitos é inviável, pois ausentes os requisitos do art. 44 do Código Penal.
8. A negativa do direito de recorrer em liberdade é legítima, pois subsistem os fundamentos da prisão preventiva (art. 312 do Código de Processo Penal), reforçados pelo descumprimento das condições de monitoração eletrônica e pela reincidência em crime de tráfico.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.